Tribunal: TJBA
Processo: 8021082-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021082-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.132 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio, com deferimento de liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

2. O devedor interpôs agravo de instrumento, alegando nulidade da notificação extrajudicial por endereço incompleto.

3. O agravo de instrumento foi desprovido em decisão monocrática, aplicando-se o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Embargos de declaração foram opostos, sob alegação de omissão quanto à análise de distinguishing, os quais foram rejeitados.

5. Interposto agravo interno, o recorrente reiterou a tese de que a credora teria agido de má-fé ao suprimir o número da residência na notificação.

6. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do número da residência no endereço da notificação extrajudicial descaracteriza a validade da comprovação da mora; (ii) saber se a conduta da credora, ao indicar endereço incompleto, afastaria a aplicação do precedente vinculante do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O agravo interno é cabível e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade.

9. O Tema 1.132 do STJ fixou entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

10. O endereço constante da notificação corresponde ao informado no contrato, competindo ao devedor mantê-lo completo e atualizado.

11. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o retorno da correspondência por “endereço insuficiente” não invalida a notificação quando enviada ao endereço contratual.

12. A alegação de má-fé da credora não encontra respaldo nos autos, inexistindo prova de conduta dolosa.

13. A criação de exceções casuísticas ao Tema 1.132 contrariaria o princípio da segurança jurídica e a finalidade do sistema de precedentes obrigatórios.

14. A mera reiteração de argumentos já apreciados não justifica a reforma da decisão monocrática, sendo inviável a utilização do agravo interno como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação de ‘endereço insuficiente’, não havendo espaço para distinguir do Tema 1.132 do STJ pela alegação de endereço incompleto ou suposta má-fé do credor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021082-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS
e como apelada
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .